Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. BENS DESTINADOS A USO CONSUMO E ATIVO FIXO. TEMA 1093, STF. INAPLICÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Se as próprias embargantes destacam que o aresto mencionou os julgados invocados pelas partes e apresentou os motivos pelos quais deixou de aplicá-los, não há margem para o acolhimento da tese de omissão.
3. O fato de o raciocínio construído no julgado partir de premissas distintas daquelas defendidas pelas embargantes não configura contradição do julgado. A contradição interna deriva de proposições inconciliáveis – vício não encontrado no julgado.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Quanto ao prequestionamento, tem-se que o exame da matéria controvertida, com a apresentação – de forma clara e concatenada – dos fundamentos adotados para conclusão alcançada, é suficiente aos fins pretendidos
6. Recurso conhecido e desprovido.